Tribunal: TJDFT
Processo: 0754859-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754859-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO VITOR DA SILVA CRUZ IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA em favor de ANTÔNIO VITOR DA SILVA CRUZ, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Após o indeferimento da liminar no recesso forense (ID 54715804), vieram as informações do juízo, noticiando que revogou a prisão do paciente e expediu alvará de soltura em 9/1/2024, aplicando-lhe outras medidas cautelares alternativas (ID 54957243). O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 18:58:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator